Tribunal: TJDFT
Processo: 0700584-80.2021.8.07.0014
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700584-80.2021.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANTONIO BATISTA DE MORAIS, BANCO ITAUCARD S.A. RECORRIDO: BANCO ITAUCARD S.A., ANTONIO BATISTA DE MORAIS DECISÃO Vistos, etc. O artigo 98 do CPC assegura o direito à gratuidade de justiça à pessoa natural ou jurídica brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Nada obstante, a mera declaração da parte interessada, ou o simples extrato de conta corrente, não induz necessariamente à concessão do benefício. A parte recorrente é moradora de região administrativa reconhecidamente de classe média alta. Outrossim, o recorrente ANTONIO BATISTA DE MORAIS questiona a cobrança de taxas de financiamento de veículo adquirido mediante contrato de alienação fiduciária pactuado junto ao réu/recorrente/recorrido. Ocorre que o recorrente adquiriu um veículo cujo valor que consta da cédula de crédito bancário anexada aos autos é de R$ 50.900,00. Cumpre ainda ressaltar que não há notícia nos autos a respeito de eventual inadimplência do autor/recorrente, o que, ao menos em tese, demonstra que tem capacidade financeira para arcar com o pagamento das módicas custas cobradas no âmbito da Justiça do Distrito Federal. Por fim, a carteira de trabalho anexada aos autos possui anotações antigas que não atestam a atual ocupação profissional do recorrente, informação que, cabe salientar, omitiu-se na qualificação constante da petição inicial. Portanto, a alegada hipossuficiência de recursos não está devidamente esclarecida. Nesse sentido: “2. Consoante a firme jurisprudência do STJ, a afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade de justiça, goza de presunção relativa de veracidade. Por isso, por ocasião da análise do pedido, o magistrado deverá investigar a real condição econômico-financeira do requerente pessoa natural, devendo, em caso de indício de haver suficiência de recursos para fazer frente às despesas, determinar seja demonstrada a hipossuficiência. 3. Por um lado, à luz da norma fundamental a reger a gratuidade de justiça e do art. 5o, caput, da Lei n. 1060/1950 - não revogado pelo CPC/2015, tem o juiz o poder-dever de indeferir, de ofício, o pedido, caso tenha fundada razão e propicie previamente à parte demonstrar sua incapacidade econômico-financeira de fazer frente às custas e/ou despesas processuais. Por outro lado, é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento, em relação aos ônus e deveres processuais. (REsp 1584130/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 17/08/2016)” AgInt no REsp 1592645/DF Assim, intime-se ANTONIO BATISTA DE MORAIS a comprovar a alegada hipossuficiência com documentação idônea, a amparar a concessão do benefício da gratuidade de justiça, devendo colacionar aos autos provas efetivas de que não possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo próprio ou de sua família, tais como cópia da Carteira de Trabalho atualizada, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses e contracheque atuais, se empregado, ou se não tiver vínculo empregatício formal, no prazo de 5 (cinco) dias. I. Brasília/DF, 16 de agosto de 2021. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito